Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer à recorrida os medicamentos Doxorrubicina e Ciclofosfamida, na forma indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
3. Em preliminar o recorrente arguiu a inadequação do valor da causa, requerendo a sua correção, para que seja atribuído valor meramente estimativo.
4. No mérito, informa que no momento em que for normalizado o estoque dos fármacos em questão, os produtos serão disponibilizados à recorrida, devendo ser observada a ordem de inscrição de solicitantes organizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A recorrida não apresentou contrarrazões.
5. O valor da causa, na obrigação de fazer, é fixado por estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência, conforme restou entendimento fixado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 03. O valor atribuído à causa pela parte é mera estimativa, e foi fixado levando-se em conta a quantidade de compridos para o tratamento da parte recorrida, mostrando-se adequado à natureza da ação e dentro da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de modo que não necessita reduzido. Preliminar rejeitada.
6. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, é direito de todos e dever do Estado. Assim, não pode o Estado se eximir do dever de assistência à saúde, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira, sob a escusa da reserva do possível.
7. A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde, violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: DISTRITO FEDERAL versus RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprio fundamentos.
9. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários em face da não apresentação de contrarrazões.